Tribunal: STF
Processo: ARE 963796
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. PETIÇÃO COM PEDIDO DE SUSPENSÃO. AÇÃO COLETIVA DE MESMO OBJETO. ARTIGO 104 DO CDC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. SUSPENSÃO INDEFERIDA.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    2. De acordo com o STJ, a quem compete uniformizar a interpretação da legislação federal, a suspensão de processo individual com fundamento no artigo 104 do CDC somente pode ser deferida quando o requerimento é formulado antes da prolação da sentença de mérito da ação individual. 



    3. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e indeferir o pedido de suspensão do feito.